Tribunal: TJDFT
Processo: 0704349-86.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704349-86.2021.8.07.0005 EMBARGANTE: ROGÉRIO BARBOSA MONTEIRO EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO BARBOSA MONTEIRO contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso extraordinário por ele interposto. Afirma que a decisão embargada padece do vício da omissão, pois, “desde sempre – vem apontando a ofensa à Súmula Vinculante no 14. Será que tal alegação que consta – aos borbotões – nos autos, não supriria a ‘ausência de preliminar de repercussão geral’”?”. Em relação às apontadas ambiguidade e contradição, reedita o argumento de que seu “Defensor TENTOU – sem sucesso – o acesso, e que o Judiciário – de forma injustificada – deixou de considerar e processar um pleito legítimo da defesa”. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. O pedido é manifestamente inadmissível porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a contrário senso, está sedimentada no sentido de que, nos termos dos artigos 1.030, § 1o, e 1.042, ambos do CPC, o agravo é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o recurso extraordinário sem a aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE 1407689 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023). II – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015